Tribunal: TJBA
Processo: 8006450-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8006450-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANILO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KAIO SOUSA ABREU SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES E OBJETOS PARA FRACIONAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

-
Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente que se encontra em prisão preventiva decorrente da conversão da prisão em flagrante, por suposto crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

- Fato relevante:
Durante abordagem policial, foram encontradas duas porções de cocaína no bolso do paciente e, após autorização para ingresso no imóvel, localizaram-se mais quinze porções da mesma substância, totalizando dezessete porções de cocaína, além de objetos comumente utilizados para fracionamento e embalagem de drogas, evidenciando destinação comercial.

- As decisões anteriores:
O juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta do fato, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo modo de ocultação do entorpecente, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando o risco de intimidação de testemunhas, destruição de provas ou influência no depoimento de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação concreta suficiente nos termos do art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, ou se constitui constrangimento ilegal passível de relaxamento, considerando-se a alegada pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em conformidade com os requisitos legais dos artigos 312 e 315 do CPP, não se limitando a reproduzir dispositivos legais ou conceitos abstratos, mas apresentando elementos concretos extraídos dos autos, tais como a natureza do crime, as circunstâncias em que foi praticado e os indícios de destinação comercial da droga.

- A gravidade concreta do fato resta evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida (dezessete porções de cocaína), pelo modo de ocultação do entorpecente e pela presença de objetos utilizados para fracionamento e embalagem, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e revelam periculosidade social concreta
.

- A necessidade da prisão preventiva ampara-se tanto na garantia da ordem pública quanto na conveniência da instrução criminal, sendo real o risco de intimidação de testemunhas, destruição de provas ou influência no depoimento de terceiros, considerando que se trata de crime praticado de forma reiterada por organizações criminosas ou traficantes individuais.

- As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

- As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de manutenção da ordem pública, sendo evidente a incompatibilidade entre tais medidas e os fundamentos que justificam a segregação cautelar.

- A quantidade de droga apreendida e os indícios de destinação comercial afastam a tese de insignificância ou de uso pessoal, revelando gravidade concreta suficiente para justificar a segregação cautelar, não sendo aplicável o princípio da bagatela.

- Inexiste ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão foi decretada imediatamente após o flagrante e os fundamentos da decisão permanecem válidos e atuais, não havendo alteração no contexto fático que justifique a revogação da medida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

-
Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
A prisão preventiva em crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos dos autos, tais como quantidade significativa de entorpecentes, presença de objetos para fracionamento, modo de ocultação da droga e indícios de destinação comercial, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta suficiente para justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315, §§ 1º e 2º, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º 8006450-31.2025.8.05.0000,
tendo, como I
mpetrante, o Advogado

Kaio Sousa Abreu Santos,
Paciente

DANILO BISPO DOS SANTOS

,
Autoridade Impetrada
, o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.